Tribunal: TJES
Processo: 0002910-36.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002910-36.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002910-36.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA, RAYANE DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

13 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002910-36.2021.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 28/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelações criminais interpostas por JHONATAN MOREIRA DA SILVA e RAYANE DOS SANTOS LOPES, contra a sentença que condenou JHONATAN nas iras do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, e 723 (setecentos e vinte e três) dias-multa, e RAYANE nas iras do artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa almeja, com relação à Jhonatan, a absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes e a desclassificação do crime de receptação, por sua modalidade na forma culposa.

Quanto à apelante Rayane, pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas, para consumo pessoal.

Ainda pretende a revisão das dosimetrias realizadas na r. Sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial no sentido de absolver o apelante Jhonatanquanto ao crime de tráfico de drogas, e pela manutenção dos demais termos da r. Sentença.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO NILDO ULTRAMAR NETO:-

Essa defesa técnica, em primeiro lugar, cumprimenta o excelentíssimo senhor presidente desta primeira Câmara Criminal, doutor Pedro Valls Feu Rosa. Cumprimenta também, o senhor desembargador, doutor Fernando Zardini. Cumprimenta o doutor William Silva, que acabou de se retirar;

Cumprimenta o doutor desembargador Éder Pontes da Silva. Cumprimenta a doutora desembargadora Rachel Durão Correia;

Cumprimentamos também a excelentíssima procuradora de justiça, doutora Carla Stein, doutora Luciana, aqui presente, obrigado sempre nos atendendo nessa primeira Câmara Criminal;

Cumprimentamos os servidores, a taquigrafia, a oficiala de justiça sempre muito gentil conosco também.

Encontro aqui meus colegas advogados, aos quais os cumprimento, sempre aguerridos na luta pelos direitos constitucionais, direitos e garantia dos seus clientes. Encontro aqui o doutor Aníbal Galberto, o doutor Tiago, que são meus conterrâneos de Cachoeiro de Itapemirim.

Essa apelação criminal, excelência, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, é o relator dessa apelação.

Trata -se de uma condenação dos apelantes Jhonatan Moreira, no artigo 33 da Lei de Drogas, onde que o mesmo foi condenado pelo juiz, o senhor juiz da primeira vara criminal de Cachoeiro, há sete anos, três meses e quinze dias no tráfico de drogas; e um ano, seis meses e vinte dias na receptação de uma motocicleta.

Já a apelante Rayane dos Santos, foi condenada no tráfico privilegiado, há um ano e oito meses de reclusão no regime aberto, tendo sido Jhonatan, na pena aqui mencionada, no regime fechado.

O primeiro ponto, excelências, que essa defesa vem chamar a atenção, é o parecer do ilustre representante do Ministério Público, Procurador de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de se manifestar pelo provimento parcial da apelação interposta pelos apelantes através dessa defesa técnica, no sentido de haver insuficiência probatória, especificamente para o artigo 33 do apelante Jhonatan Moreira.

Não tem como não falar dos fatos, a verdade é que ocorreu uma apreensão de 15 gramas de entorpecente numa residência em Cachoeiro de Itapemirim, onde a polícia militar cercou o imóvel, havia outras pessoas, inclusive a apelante Rayane nessa casa, e a prova produzida naquela ação penal, em relação ao apelante Jhonatan, ela se mostrou frágil, na medida em que o próprio Ministério Público, através do seu parecer, entendeu dessa forma, e nesse sentido da condenação de Jhonatan no artigo 33, se manifesta pelo provimento parcial da presente apelação. É claro e evidente, excelência, que o processo penal não pode ser apenas um instrumento de punição, mas um instrumento também de garantias fundamentais do cidadão.

Então, essa defesa técnica vem reiterar a necessidade de provimento da apelação no sentido de insuficiência probatória para o apelante Jhonatan Moreira. Nós vamos aqui rapidamente demonstrar que, de fato, a prova produzida foi frágil, aliás, foi insuficiente nesse ponto, uma vez que o Estado, através de seus órgãos de perseguição penal, Ministério Público e Polícia, não se desincumbiu do ônus de provar a traficância em relação ao Jhonatan. E aí, nesse ponto, a gente chama a atenção da oitiva do PM, Policial Militar João Vitor, testemunha de acusação :

“Que uma mulher jogou uma sacola em um terreno ao lado. A moça confirmou que tentou se desfazer da substância.”

Consta -nos, autos excelências que apelante Rayane foi quem era proprietário e que se desvencilhou da sacola de entorpecentes na casa tinham várias pessoas, então não ficou comprovado que aquela entorpecente, aquele 15 gramas de 7 buchas de cocaína e uma pedra de crack seria de Jhonatan., o apelante.

A PM, Policial Militar Gisele:

“Que não se recorda da ocorrência.”

Então para o material probante sequer trouxe qualquer robustez ou elemento que esclarecesse a suposta traficância alegada na inicial acusatória.

Vale também a gente ressaltar aqui, excelências, o laudo toxicológico de folha 38 dos autos, que dão conta dessa quantidade pequena de droga. 7 buchas de maconha e uma pedra de crack, perfazendo a massa de 15 gramas de entorpecente. Falamos isso porque a tese da apelante Raiana que foi condenada no tráfico privilegiado, seria a desclassificação para o uso do artigo 28 da lei de drogas.

Dessa forma, citamos também a relevância da própria jurisprudência dessa colenda câmara, no sentido de haver necessidade para uma condenação criminal, um processo, uma ação penal que traz tantas mazelas e tantos problemas para o cidadão, é necessidade de uma prova robusta, clara, cristalina, excelências. E não foi o caso. E nesse sentido, o titular da ação penal, Ministério Público, se manifestou nos autos, através da Procuradoria de Justiça, pelo provimento parcial, especificamente em relação à traficância do apelante Jhonatan Moreira.

Então, sem mais delongas, a defesa técnica reitera e ressalta que não houve qualquer procedimento anteriores investigativos, seja infiltração de agentes, seja a interceptação telefônica, da 9296, ou até mesmo outros procedimentos anteriores. Nós estamos aqui nos atendo a essa ação penal ao APF, em que houve essa abordagem a uma residência.

Os dois policiais ouvidos, como testemunha de acusação, falam que foi uma mulher que realmente dispensou essa sacola. E aí a Rayane, que é essa segunda apelante, ela confessa isso em juízo. E o apelante Jhonatan Moreira, de fato, nega desde o início que fosse dele.

Consta nos autos um laudo da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, em que ele estava com o calcanhar lesionado, precisando, inclusive, de ficar acamado e sob cuidados médicos.

Então a prova da traficância do apelante é extremamente frágil na presente ação penal.

Dessa forma, finalizando, reiteramos a necessidade de que seja recebido e provido o presente recurso de apelação, ainda que parcialmente, em relação ao apelante Jonatã. Mas, no que diz respeito à receptação da motocicleta, o excelentíssimo relator, ele alega que comprou por um preço de mercado, na época, 3 mil reais, e que houve uma promessa de entrega do documento.

Então, em relação à receptação da motocicleta, a defesa ainda requer a desclassificação para a receptação culposa.

Em relação ao apelante Rayane, como já dito, pela quantidade ínfima de entorpecente, era primária, com bons antecedentes, gozava de menoridade relativa, o pedido seria de provimento do recurso para desclassificar para o artigo 28.

Muito obrigado e boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral peço retorno dos autos.

*

vfc*

SESSÃO: 12/07/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes pares, na sessão anterior pedi retorno dos autos para melhor analisar os argumentos tecidos pela defesa em sua sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 20 de abril de 2021, os apelantes foram flagrados tendo em depósito as drogas conhecidas vulgarmente como “cocaína” e “maconha”, com o fim de comercializá-las.

Também consta na vestibular acusatória, que os réus foram flagrados conduzindo e ocultando veículos, em proveito próprio, sabendo ser produtos de crime.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas e, ainda, condenar o apelante Jhonatan pela prática do crime de receptação.

Inicialmente, a defesa almeja, quanto à condenação pela prática de tráfico de drogas, a absolvição do apelante Jhonatan e a desclassificação em relação à apelante Rayane.

No entanto, verifico que a materialidade foi devidamente comprovada através do auto de apreensão (fls. 27/28), auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas (fl. 29 do IP) e laudo de exame químico toxicológico definitivo (fl. 38).

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante, ficou demonstrada através das testemunhas, cabendo ressaltar que, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada, no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que os apelantes incorreram em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição ou desclassificação, para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Mais adiante, a defesa de Jhonatan almeja a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, contudo não há como prosperar tal alegação, eis que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Portanto, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

A defesa ainda almeja a revisão das dosimetrias realizadas na r. Sentença.

Quanto à Apelante Rayane, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a qual restou devidamente mantida na segunda fase, em atenção ao entendimento sumulado pelo c. STJ, no enunciado nº. 231.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição da pena em seu grau máximo, bem como foi fixado o regime de pena aberto. Assim, entendo que sequer há interesse recursal em alterar a pena da recorrente.

Quanto ao apelante Jhonatan, verifico que o Magistrado fundamentou devidamente o aumento da pena-base pelo crime de tráfico de drogas, tendo para isso reconhecido a quantidade e natureza das drogas encontradas, bem como a existência de três condenações criminais com trânsito em julgado, utilizando duas para valorar negativamente os antecedentes.

Assim, entendo que a pena-base, fixada em 06 (seis) anos e 03 (três), meses se mostra adequada e proporcional.

Na segunda fase, agiu corretamente o Magistrado ao aplicar a agravante da reincidência, a qual foi fixada no patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça, em observância à jurisprudência fixada pelo c. STJ, qual seja 1/6.

Também, não existe qualquer erro na terceira fase, eis que a reincidência do apelante impede a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Pelos mesmos fundamentos, não há qualquer ilegalidade na pena fixada para o crime de receptação.

Assim, tendo em vista que a pena total foi devidamente fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena como fechado é imperativo ao presente caso.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002910-36.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA, RAYANE DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418

VOTO

Eminentes pares, na sessão anterior pedi retorno dos autos para melhor analisar os argumentos tecidos pela defesa em sua sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 20 de abril de 2021, os apelantes foram flagrados tendo em depósito as drogas conhecidas vulgarmente como “cocaína” e “maconha”, com o fim de comercializá-las.

Também consta na vestibular acusatória, que os réus foram flagrados conduzindo e ocultando veículos, em proveito próprio, sabendo ser produtos de crime.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas e, ainda, condenar o apelante Jhonatan pela prática do crime de receptação.

Inicialmente, a defesa almeja, quanto à condenação pela prática de tráfico de drogas, a absolvição do apelante Jhonatan e a desclassificação em relação à apelante Rayane.

No entanto, verifico que a materialidade foi devidamente comprovada através do auto de apreensão (fls. 27/28), auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas (fl. 29 do IP) e laudo de exame químico toxicológico definitivo (fl. 38).

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante, ficou demonstrada através das testemunhas, cabendo ressaltar que, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada, no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que os apelantes incorreram em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição ou desclassificação, para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Mais adiante, a defesa de Jhonatan almeja a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, contudo
não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Portanto, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

A defesa ainda almeja a revisão das dosimetrias realizadas na r. Sentença.

Quanto à Apelante Rayane, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a qual restou devidamente mantida na segunda fase, em atenção ao entendimento sumulado pelo c. STJ, no enunciado nº. 231.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição da pena em seu grau máximo, bem como foi fixado o regime de pena aberto. Assim, entendo que sequer há interesse recursal em alterar a pena da recorrente.

Quanto ao apelante Jhonatan, verifico que o Magistrado fundamentou devidamente o aumento da pena-base pelo crime de tráfico de drogas, tendo para isso reconhecido a quantidade e natureza das drogas encontradas, bem como a existência de três condenações criminais com trânsito em julgado, utilizando duas para valorar negativamente os antecedentes.

Assim, entendo que a pena-base, fixada em 06 (seis) anos e 03 (três), meses se mostra adequada e proporcional.

Na segunda fase, agiu corretamente o Magistrado ao aplicar a agravante da reincidência, a qual foi fixada no patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça, em observância à jurisprudência fixada pelo c. STJ, qual seja 1/6.

Também, não existe qualquer erro na terceira fase, eis que a reincidência do apelante impede a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Pelos mesmos fundamentos, não há qualquer ilegalidade na pena fixada para o crime de receptação.

Assim, tendo em vista que a pena total foi devidamente fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena como fechado é imperativo ao presente caso.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

13 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.